Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69. REVISÃO DO CONTRATO EM RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE AVALIAÇÃO.
1. Ante a falta de informação da taxa diária de capitalização na cédula de crédito bancário deve prevalecer a da capitalização mensal indicada no contrato.
2. Ausente prova de venda casada na contratação do seguro prestamista.
3. Invalidade da tarifa de avaliação por ausência de prova da prestação que a justificaria.